Tribunal: STF
Processo: Rcl 40028
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FORMULADA NO JULGAMENTO DO RE 1.055.941/SP. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, sob a alegada violação ao decisum proferido no julgamento do RE 1.055.941/SP, consubstanciada no indevido compartilhamento de dados entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal. 
    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, “ao julgar pela legalidade do compartilhamento de dados financeiros pelos órgãos de controle com o Ministério Público e autoridades policiais, mesmo a despeito da nítida inobservância dos pressupostos legais necessários, desrespeitou o julgado deste e. Sodalício e o seu efeito vinculante”.
    Requer, em sede liminar, o sobrestamento “da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0000030-89.2013.4.03.6004”, em trâmite no Juízo reclamado.
    É o relatório. DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
    Isso porque a autoridade judiciária consignou no ato reclamado que não “há se falar em ausência de autorização judicial para as medidas adotadas no bojo da Operação Vulcano”, razão pela qual, aparentemente, o caso dos autos não se amolda à tese de repercussão geral formulada no paradigma invocado. 
    Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários ao deferimento da medida cautelar. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil. 
    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente